Tribunal: TJMT
Processo: 1042428-34.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042428-34.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS –
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – R
EDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1042428-34.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 299392359) que, por unanimidade, proveu o recurso do autor e proveu parcialmente do banco-recorrente.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de vícios no acórdão, notadamente omissão quanto a diversos aspectos relevantes, pleiteando, inclusive, efeitos infringentes.

Alega que o
decisum
teria se baseado na equivocada premissa de que o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes teria natureza exclusivamente
ad exitum
, o que não corresponderia à realidade dos autos, porquanto existiriam múltiplas formas de remuneração contratualmente previstas, todas supostamente quitadas.

Sustenta, ainda, omissão quanto: (I) aos termos do contrato de honorários e à ausência de pedido de revisão ou anulação contratual; (II) à validade dos termos de quitação firmados com o escritório recorrido; (III) aos critérios utilizados para fixação do valor de R$ 15.000,00 a título de honorários; e (IV) à repercussão do resultado final da ação originária, que teria sido resolvida por acordo celebrado com novo patrono, sem participação do embargado.

Por fim, invoca recente precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2158327/MT), proferido em lide entre as mesmas partes, para sustentar a necessidade de manifestação expressa deste Tribunal acerca das provas e fundamentos por ele apontados, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos modificativos, para que seja reformado o acórdão embargado e julgado improcedente o pedido inicial, ou, subsidiariamente, que sejam enfrentadas todas as omissões apontadas, com eventual redimensionamento do valor arbitrado.

Contrarrazões apresentada no Id. 303669350, pela rejeição.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MAJORAÇÃO DEVIDA – AJUSTE DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024 -
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a majoração pelo órgão ad quem. Precedentes.

Os consectários legais incidentes sobre o valor da condenação devem observar as regras dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024, aplicando-se correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, com a devida dedução do índice de atualização monetária já utilizado, a fim de evitar duplicidade”.

O embargante sustenta, em apertada síntese, omissões no julgado quanto: (I) à natureza e à forma de remuneração prevista no contrato; (II) à existência de termo de quitação válido e eficaz; (III) aos critérios utilizados para o arbitramento dos honorários e (IV) à análise da atuação do novo patrono na ação originária.

Sem razão, contudo.

O acórdão embargado examinou de forma clara, coerente e fundamentada todos os pontos relevantes à controvérsia, tendo reconhecido que, apesar da existência de cláusula contratual prevendo remuneração
ad exitum
e da juntada de termo de quitação, tais elementos não afastam, por si sós, o direito ao arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo próprio embargante.

Consoante consignado no voto condutor, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a revogação do mandato sem justo motivo implica o direito do advogado à percepção de honorários proporcionais ao serviço efetivamente prestado, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

No mesmo sentido, o
decisum
esclareceu que o termo de quitação apresentado nos autos é genérico e não se refere, de forma clara e específica, aos serviços prestados no processo de execução nº 0009508-95.2018.8.27.2722, objeto do arbitramento.

Quanto à fixação do valor dos honorários, o colegiado observou os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, destacando a natureza da demanda, o zelo profissional, o local da prestação dos serviços, o tempo despendido e a fase em que se encontrava o processo executivo, fixando, de forma fundamentada, a quantia de R$15.000,00, em consonância com precedentes da própria Câmara Julgadora.

As alegações de ausência de pedido de revisão contratual, de intervenção indevida no contrato, ou de inércia quanto à atuação do novo patrono foram igualmente apreciadas e afastadas pelo acórdão, que concluiu que o arbitramento não se confunde com revisão contratual, nem se vincula à obtenção de êxito ou à finalização da demanda.

No que tange à invocação do precedente do STJ (REsp 2158327/MT), importante destacar que as premissas fáticas e processuais do presente feito foram devidamente consideradas e valoradas, inexistindo negativa de prestação jurisdicional a ensejar nulidade.

Assim, os embargos se prestam, em verdade, à rediscussão do mérito da causa, providência que se mostra incompatível com a via eleita, notadamente porque ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dessa forma, ausentes os vícios alegados, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025